Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600598-37.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. FRAUDE À COTA DE

Num. 44816525 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717304336800000043753302
Número do documento: 25121717304336800000043753302
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 13:36:50
GÊNERO. NULIDADE DO JULGAMENTO. PROVAS DIGITAIS. CADEIA DE
CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a
recursos eleitorais, mantendo a sentença que reconheceu fraude à cota de
gênero, cassou o diploma do vereador eleito e declarou a inelegibilidade dos
envolvidos.
2. Os embargantes alegam nulidade do julgamento por violação à composição
votante, contradição quanto ao ônus da prova e à cadeia de custódia das provas
digitais, e omissão na aplicação do art. 422, § 1º, do CPC e erro de premissa
fática quanto ao momento da impugnação das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade no
julgamento em razão da validade do voto proferido por Desembargadora Federal
Substituta; (ii) saber se há contradição ou omissão no acórdão quanto à
valoração das provas digitais e à necessidade de comprovação da cadeia de
custódia; e (iii) saber se houve erro de premissa fática quanto ao momento
processual adequado para impugnação das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A certidão de julgamento atesta a validade do voto proferido pela
Desembargadora Federal Substituta, que expressamente acompanhou o voto da
relatora, não havendo impedimento para sua participação no julgamento.
5. A alegação de nulidade das provas digitais não prospera, uma vez que as atas
notariais gozam de presunção de veracidade e não foram impugnadas no
momento oportuno, operando-se a preclusão temporal.
6. O acórdão embargado fundamentou-se em um conjunto probatório robusto,
que vai além das provas digitais questionadas, incluindo a análise da votação
inexpressiva, ausência de atos de campanha efetivos e a confissão ficta ou real
de outros envolvidos, concluindo pela existência de fraude com o objetivo de
burlar a legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. É válido o voto proferido por Desembargadora Federal
Substituta que acompanha expressam

Inteiro teor:
19/12/2025
Número: 0600598-37.2024.6.16.0121

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cassação do diploma, Cargo - Vereador, Corrupção ou Fraude, Candidato Eleito,
Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600598-37.2024.6.16.0121, que julgou parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, para, com base no disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por
ilegitimidade de parte, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, relativamente aos
investigados Carlos Alberto Seibert, Elisa Koefender, Ivete Zschornack, Josoé Reinaldo Pedralli,
Laércio Laurindo dos Santos e Soeli Antônia Gonçalves, qualificados nos autos e, no mérito, com
base no art. 10, § 3º, da lei 9.504/07, combinado com o art. 22, inciso XIV, da lei complementar nº
64/90, reconhecendo a fraude à cota de gênero na candidatura de Francieli Raquel Nunes,
qualificada nos autos, determinou a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários da Federação Partidária Brasil da Esperança, para o cargo de vereador do Município de
Marechal Cândido Rondon nas Eleições 2024 e do diploma de vereador outorgado Fernando Cesar
Silva Do Nascimento, qualificado nos autos, ante a prática e/ou anuência com a conduta
fraudulenta, decretou a inelegibilidade de Francieli Raquel Nunes, Joni Vandorlei Simsen e Paulo
Roberto de Barros, qualificados nos autos, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 08 (oito) anos subsequentes à eleição de 2024, declarou a nulidade
dos votos obtidos pela Federação Partidária Brasil da Esperança para o cargo de vereador no
Município de Marechal Cândido Rondon nas Eleições 2024 e determinou a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário, para obter o resultado dos eleitos e eleitas para o cargo de
vereador no município de Marechal Cândido Rondon nas Eleições 2024. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral por fraude a cota de gênero ajuizada por Comissão Provisória Municipal do
Partido Liberal Marechal Cândido Rondon com fulcro no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 e na
Súmula nº 73 do TSE, em face de Angela Maria Badilia, Francieli Raquel Nunes, Josoe Reinaldo
Pedralli, Laercio Laurindo dos Santos, Paulo Roberto de Barros, Elisa Koefender, Ivete Zschornack,
Fernando César Silva do Nascimento, Soeli Antonia Gonçalves, Carlos Alberto Seibert e Joni
Vandorlei Simsen. Alega-se que, a Federação Partidária Brasil da Esperança apresentou pedido de
registro de candidatura coletivo, para participar das Eleições 2024, com o número de candidaturas
de acordo com o percentual mínimo exigido para cada sexo, mas as candidaturas de Ângela Badilia
e Francieli Nunes são fictícias; as mencionadas candidatas receberam votação inexpressiva, suas
movimentações financeiras de campanha foram irrelevantes e elas não promoveram atos efetivos
de campanha. Pediu concessão de tutela de urgência para busca e apreensão do material de
campanha de Ângela Badilia e, ao final, o reconhecimento da alegada fraude, para cassar o diploma
do candidato eleito pela Federação Partidária Brasil da Esperança, Fernando Cesar Silva do
Nascimento.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
JONI VANDORLEI SIMSEN (EMBARGANTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
CHRISTIAN GUENTHER (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI registrado(a) civilmente como
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
FRANCIELI RAQUEL NUNES (EMBARGANTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
CHRISTIAN GUENTHER (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI registrado(a) civilmente como
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
FERNANDO CESAR SILVA DO NASCIMENTO
(EMBARGANTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
CHRISTIAN GUENTHER (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI registrado(a) civilmente como
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
(EMBARGADO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44816525
17/12/2025
17:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44816525 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717304336800000043753302
Número do documento: 25121717304336800000043753302
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 13:36:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.852

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600598-37.2024.6.16.0121 – Marechal Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: FERNANDO CESAR SILVA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER - OAB/PR31517-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
EMBARGANTE: FRANCIELI RAQUEL NUNES
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER - OAB/PR31517-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
EMBARGANTE: JONI VANDORLEI SIMSEN
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER - OAB/PR31517-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
EMBARGADO: PARTIDO LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. FRAUDE À COTA DE

Num. 44816525 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717304336800000043753302
Número do documento: 25121717304336800000043753302
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 13:36:50
GÊNERO. NULIDADE DO JULGAMENTO. PROVAS DIGITAIS. CADEIA DE
CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a
recursos eleitorais, mantendo a sentença que reconheceu fraude à cota de
gênero, cassou o diploma do vereador eleito e declarou a inelegibilidade dos
envolvidos.
2. Os embargantes alegam nulidade do julgamento por violação à composição
votante, contradição quanto ao ônus da prova e à cadeia de custódia das provas
digitais, e omissão na aplicação do art. 422, § 1º, do CPC e erro de premissa
fática quanto ao momento da impugnação das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade no
julgamento em razão da validade do voto proferido por Desembargadora Federal
Substituta; (ii) saber se há contradição ou omissão no acórdão quanto à
valoração das provas digitais e à necessidade de comprovação da cadeia de
custódia; e (iii) saber se houve erro de premissa fática quanto ao momento
processual adequado para impugnação das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A certidão de julgamento atesta a validade do voto proferido pela
Desembargadora Federal Substituta, que expressamente acompanhou o voto da
relatora, não havendo impedimento para sua participação no julgamento.
5. A alegação de nulidade das provas digitais não prospera, uma vez que as atas
notariais gozam de presunção de veracidade e não foram impugnadas no
momento oportuno, operando-se a preclusão temporal.
6. O acórdão embargado fundamentou-se em um conjunto probatório robusto,
que vai além das provas digitais questionadas, incluindo a análise da votação
inexpressiva, ausência de atos de campanha efetivos e a confissão ficta ou real
de outros envolvidos, concluindo pela existência de fraude com o objetivo de
burlar a legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. É válido o voto proferido por Desembargadora Federal
Substituta que acompanha expressamente o voto da relatora, conforme atestado
em certidão de julgamento. 2. A ausência de impugnação oportuna de atas
notariais, que gozam de presunção de veracidade, acarreta a preclusão temporal
para questionar sua validade.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 422, § 1º; Código Eleitoral, art. 275;
CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1º; Regimento Interno do Tribunal, art. 77, § 8º;

Num. 44816525 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717304336800000043753302
Número do documento: 25121717304336800000043753302
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 13:36:50
CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgInt no REspe nº 060078581, Rel.
Min. Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE, 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/12/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDO CÉSAR SILVA DO
NASCIMENTO, FRANCIELI RAQUEL NUNES e JONI VANDORLEI SIMSEN em face do
Acórdão nº 68.674, que negou provimento aos recursos dos embargantes, mantendo a sentença
que reconheceu a fraude à cota de gênero, cassou o diploma do vereador eleito e declarou a
inelegibilidade dos envolvidos.
Os embargantes alegam, em síntese: a) nulidade do julgamento por violação à composição
votante, sustentando que a Desembargadora Federal Gisele Lemke não teria proferido voto válido
na sessão de 20/10/2025; b) contradição quanto ao ônus da prova e à cadeia de custódia das
provas digitais; e c) omissão na aplicação do art. 422, § 1º, do CPC e erro de premissa fática
quanto ao momento da impugnação das provas.
Em contrarrazões, o embargado defende que os embargantes buscam indevidamente rediscutir o
mérito e revalorar as provas, o que é vedado nesta via processual.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.
É o relatório.

Num. 44816525 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717304336800000043753302
Número do documento: 25121717304336800000043753302
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 13:36:50

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
II. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Conforme se depreende das razões dos embargos, os embargantes tentam, por via inadequada,
a rediscussão do mérito do julgamento, uma vez que o Acórdão não padece de qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
A irresignação dos embargantes reside no fato de que a conclusão do julgado foi contrária aos
seus interesses, o que, sob a ótica da jurisprudência consolidada, não configura vício sanável por
meio de embargos de declaração. A fundamentação do acórdão é clara, coerente e explícita
sobre os motivos que levaram a esta Corte a negar provimento ao Recurso Eleitoral.
O acórdão embargado não se furtou a examinar nenhuma das questões suscitadas, as quais
foram devidamente ponderadas no contexto fático e jurídico do caso.
Os embargantes alegam que o voto proferido pela Desembargadora Federal Gisele Lemke na
sessão de julgamento de 20/10/2025 não seria válido, o que, consequentemente, comprometeria
o resultado final do julgamento com a inclusão de sua manifestação na contagem.
Contudo, as certidões de julgamento acostadas aos autos, enquanto documentos públicos
dotados de fé pública e presunção de veracidade, atestam de forma categórica e irrefutável o
desfecho do julgamento. Especificamente, a Certidão de Julgamento de ID 44767942, cujo teor
não permite margem para dúvidas ou interpretações diversas, registrou expressamente a posição
adotada pela Corte, afirmando que "a relatora votou para negar ambos os recursos,
acompanhada da desembargadora federal Gisele Lemke."

Num. 44816525 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717304336800000043753302
Número do documento: 25121717304336800000043753302
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 13:36:50
Ao proferir o seu voto, a Desembargadora Federal Gisele considerou relevante fazer uma
ressalva preliminar, declarando que não adota como praxe adiantar o seu posicionamento em
processos nos quais há um pedido de vistas pendente.
No caso específico, o pedido de vista havia sido formulado pelo Desembargador Eleitoral José
Rodrigo Sade, o que, em condições normais, levaria a Desembargadora a aguardar o retorno dos
autos. Contudo, a Desembargadora Federal titular do cargo, a quem a Desa. Gisele estava
substituindo, retornaria às suas funções após o dia 23 de outubro. Diante dessa iminente
mudança na composição da Turma, a Desa. Gisele optou, excepcionalmente, por proferir o seu
voto de maneira imediata.
Assim, para otimizar o andamento processual, a Desembargadora Gisele proferiu seu voto,
alinhando-se integralmente à posição apresentada por esta relatora.
Na 80ª sessão, realizada em 23/10/2025 e presidida pela Desembargadora Gisele Lemke, o
plenário aprovou a ata da sessão anterior, confirmando, assim, a validade dos votos já proferidos.
Contudo, o Des. Eleitoral José Rodrigo Sade pediu a retirada do feito de pauta, dando
prosseguimento ao seu pedido de vista.
Nas sessões seguintes, a Desembargadora Gisele Lemke não mais integrou o Colegiado, em
virtude do término de sua substituição, sendo substituída pela Desembargadora Cláudia Cristina
Cristofani. Tal fato, entretanto, não invalidou o seu voto anterior, uma vez que ele já havia sido
proferido na 79ª Sessão.
O julgamento foi suspenso novamente na 82ª Sessão, em 05/11/2025, após a relatora reafirmar
seu voto pelo desprovimento dos recursos, devido a novo pedido de vista, desta vez do
Desembargador Osvaldo Canela Junior.
Finalmente, na 83ª Sessão, em 10/11/2025, o julgamento foi encerrado com a colheita de todos
os votos, resultando em maioria pelo desprovimento dos recursos, conforme a última certidão de
julgamento (ID 44786414).
Ao contrário do que alegam os embargantes, houve a efetiva participação e voto da magistrada
substituta no julgamento, o que refuta a alegação de inexistência ou irregularidade de sua
manifestação. A Desembargadora Federal Gisele Lemke não retirou seu voto nem reconheceu
qualquer impedimento para votar. A ressalva feita na sessão de 20 de outubro de 2025 limitou-se
à possibilidade de a Desa. Gisele manifestar-se novamente no julgamento de 23 de outubro, caso
fosse de seu interesse. Contudo, essa nova manifestação não ocorreu, especialmente porque o
voto vista foi proferido somente após o término do seu período de substituição.
Ademais, aplica-se ao caso o disposto no art. 77, § 8º, do Regimento Interno deste Tribunal, que
determina que, reiniciado o julgamento, "serão computados os votos já proferidos pelos Juízes,
ainda que não estejam presentes ou hajam deixado o exercício do cargo".
Deste modo, rejeita-se a tese.
Ainda, os embargantes sustentam haver contradição entre a jurisprudência citada - que exige
prova de autenticidade se houver impugnação -, e a conclusão do acórdão que manteve a

Num. 44816525 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717304336800000043753302
Número do documento: 25121717304336800000043753302
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 13:36:50
validade das atas notariais.
Não há o vício apontado. O acórdão foi claro ao estabelecer que a ata notarial goza de presunção
de veracidade e que "a mera alegação de nulidade de uma prova digital não é suficiente para
invalidá-la. Para que a prova seja considerada nula, é indispensável que a parte que a contesta
apresente comprovação robusta acerca de sua adulteração".
Ainda, diferente do alegado, a decisão embargada enfrentou expressamente a questão sob a
ótica do art. 422 do CPC, concluindo que as atas notariais não foram contestadas no momento
oportuno (contestação ou instrução), operando-se a preclusão temporal. Não se trata de erro de
premissa fática, mas de constatação processual: a impugnação válida é aquela feita no momento
processual adequado, o que não ocorreu no caso em tela.
No ponto, o embargo foi assim fundamentado:
"Ocorre que, conforme bem ponderou o Juiz de primeiro grau de jurisdição, as atas
notariais não foram contestadas no momento de sua apresentação nos autos do
processo. Dessa forma, a sua admissão como prova foi devidamente estabelecida.
As conversas de WhatsApp contidas nessas atas, que foram integralmente
registradas, fornecem evidências adicionais que reforçam o restante do conjunto
probatório.
Além disso, não foi apresentada qualquer contraprova ao longo do processo que
pudesse indicar adulteração, vício ou qualquer outro fator que comprometa a
credibilidade ou a autenticidade dessas provas documentais.
A ausência de impugnação no momento oportuno, somada à consistência das
informações apresentadas, fortalece a decisão de considerar as atas notariais como
um elemento probatório sólido e confiável para o deslinde da questão. Em relação
ao áudio de ID 44663822 (correspondente ao ID 129003873 no sistema PJE de 1º
Grau), o Magistrado de primeira instância esclareceu que, apesar de ter sido
anexado em um formato de mídia inicialmente considerado incorreto ou
incompatível, foi tecnicamente viável e possível aproveitá-lo integralmente.
A importância desse aproveitamento reside na sua capacidade de fornecer prova
material e robusta, permitindo que o Juízo considerasse o conteúdo do áudio como
elemento válido na construção do seu convencimento, mesmo diante de eventuais
formalidades de anexação que poderiam ter, a princípio, levantado questionamentos
sobre sua admissibilidade ou usabilidade no contexto dos autos. Ressalta-se, ainda,
que a sentença não se fundamenta apenas nas provas ora questionadas, mas sim
no robusto conjunto probatório, que se apresenta em consonância não apenas com
a ata notarial, mas também com os áudios apresentados.
Diante disso, não há razão para o desentranhamento de quaisquer elementos de
prova, uma vez que sua pertinência e relevância para a elucidação dos fatos foram
amplamente demonstradas e corroboradas por múltiplos meios. A decisão judicial
reflete uma análise aprofundada das evidências, garantindo a solidez e a justiça do
veredito proferido."

Num. 44816525 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717304336800000043753302
Número do documento: 25121717304336800000043753302
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 13:36:50
Portanto, houve o reconhecimento de que a parte ré não se desincumbiu do ônus de impugnar a
validade do documento dotado de fé pública no momento em que lhe cabia falar nos autos. A
exigência de perícia ou autenticação eletrônica pressupõe uma impugnação tempestiva e
fundamentada, requisitos que o Acórdão considerou ausentes.
O acórdão fundamentou-se em um conjunto probatório robusto, que vai além das provas digitais
questionadas, incluindo a análise da votação inexpressiva, ausência de atos de campanha
efetivos e a confissão ficta ou real de outros envolvidos, concluindo pela existência de fraude com
o objetivo de burlar a legislação eleitoral.
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo das partes com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.

Num. 44816525 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717304336800000043753302
Número do documento: 25121717304336800000043753302
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 13:36:50
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
ERNANDO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO, FRANCIELI RAQUEL NUNES e JONI
VANDORLEI SIMSEN, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.
À Secretaria Judiciária para que cumpra o contido no artigo 80, § 7º, do Regimento Interno deste
TRE/PR, que determina que "Em sede de recurso eleitoral, o resultado de julgamento que
implicar cassação de registro, diploma ou mandato será comunicado imediatamente aos Juízes
Eleitorais, por ofício ou meio eletrônico, devendo constar da comunicação o momento
determinado
para
sua
execução",
que
deverá
se
dar após
o
julgamento
dos
primeiros embargos de declaração, nos termos do que decidiu esta Corte nos autos de Agravo
nº 0601152-88.2024.6.16.0050.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600598-37.2024.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon - PARANÁ -
RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTES: FERNANDO
CESAR SILVA DO NASCIMENTO, FRANCIELI RAQUEL NUNES, JONI VANDORLEI SIMSEN -
Advogados do(a) EMBARGANTE: ALEXSANDER BEILNER - PR39406, CHRISTIAN GUENTHER -
PR31517-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, MARCIO GUEDES BERTI - PR37270 - EMBARGADO: PARTIDO
LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - Advogado do(a) EMBARGADO: JOAO
GUSTAVO BERSCH - PR43455
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do

Num. 44816525 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717304336800000043753302
Número do documento: 25121717304336800000043753302
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 13:36:50
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2025.